Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora alegou que a parte ré (apelada) teria realizado cobrança indevida de dívida oriunda de fatura de cartão de crédito vencida, sob o fundamento de que não solicitou ou autorizou a emissão do cartão de crédito; (ii) a sentença reconheceu a validade do aludido contrato, sob o fundamento de que a parte autora/apelante teria anuído expressamente com a contratação por meio de sua assinatura no formulário de solicitação e termo de entrega do plástico, além de ter realizado o pagamento das faturas desde 2023, com gastos que não destoariam do perfil do seu consumo; (iii) a parte apelante (autora) sustenta a abusividade da cobrança de dívida, pois os documentos coligidos pela parte apelada (ré) se referem a um “contrato de empréstimo pessoal” firmado entre eles, e, por conseguinte, não comprovariam a solicitação ou autorização para a emissão do cartão de crédito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) (in)existência do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes e a legitimidade da cobrança, com a consequente análise da (in)viabilidade da repetição do indébito; (ii) caracterização (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90, com a observância da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e do princípio da boa-fé objetiva (CC, artigos 113 e 422).
5. No caso concreto, a existência da celebração do contrato de cartão de crédito decorre dos documentos assinados pela parte autora (formulário de solicitação e termo de entrega e recebimento dos plásticos), cuja autenticidade das assinaturas não constitui objeto de impugnação, acompanhados da respectiva identificação pessoal, tudo, a demonstrar a manifestação de vontade legítima da parte consumidora em contratar o serviço de crédito.
6. O reconhecimento do exercício regular do direito de cobrança afasta a plausibilidade do pedido de restituição em dobro do valor pago pelo consumidor (CC, art. 188, inciso I).
7. Com relação aos danos extrapatrimoniais, não se constata ato ilícito ou abusivo, pois a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes ocorreu em razão de dívida legítima. E a manutenção da restrição apenas configura fato gerador de dano aos direitos gerais da personalidade do consumidor (CC, art. 12) se ocorrer a posterior quitação do débito e não existirem outras anotações de dívidas preexistentes contraídas com terceiros, circunstância esta não comprovada (STJ, Súmula 385).
IV.DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 188, inc. I e 422; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, caput e inc. III, 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1381359, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 08.11.2021; TJDFT, acórdão 1707099, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 2011030, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 30.06.2025.; TJDFT, Acórdão 2040299, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 12.09.2025.